Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-33.2019.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002764-33.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.963.791-68 (APELADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), WILSON MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 581.468.651-00 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002764-33.2019.8.11.0053

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROPRIETÁRIO DOS ANIMAIS RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – AUSENTE PROVA DE CULPA DA VÍTIMA OU FORÇA MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no art. 370 do CPC/15, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Incumbe, portanto, ao magistrado não só deferir ou indeferir as provas requeridas pelas partes, mas também determinar de ofício a produção daquelas que considere necessárias ou úteis para o deslinde da controvérsia.

O proprietário do animal que causar dano a terceiro deverá ressarci-los, se não provar que a culpa foi da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1002764-33.2019.8.11.0053

APELANTE
:
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO:

MARIVALDO ALVES DOS SANTOS.

Processo na origem: 1002764-33.2019.8.11.0053

Comarca de Santo Antônio do Leverger.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO

de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais em acidente de trânsito (Proc. n° 1002764-33.2019.8.11.0053) que
MARIVALDO ALVES DOS SANTOS
move contra
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
.

SENTENÇA

(ID 136646417 - Pág. 1/5):
julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 47.979,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; e para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de um por cento ao mês desde a data da prolação da sentença
.

APELO

(ID 136646423 - Pág. 1/5):

WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa. Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo porque logrou comprovar que não é o dono dos animais envolvidos no acidente, já que seu imóvel se situa nos fundos de outra propriedade que se localiza à beira da estrada, além de ter cercas por todo limite entre as duas propriedades, logo impossível que seus animais tenham rompido essas barreiras e chegado ao local do acidente. Aduz que a sentença se baseou em depoimento tendencioso das testemunhas, que demonstraram ter interesse no desfecho da lide. Argumenta que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima (Autor). Sustenta que a sentença julgou contrariamente às provas dos autos, porque não se atentou para os elementos contidos no Laudo Pericial, no qual está atestado que o acidente ocorreu por culpa do autor, a vítima, que dirigia seu veículo em completa infringência às leis de trânsito. Pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença em razão das nulidades apontadas e da afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, no mérito, pela reforma da sentença monocrática para reconhecer a culpa exclusiva do autor e julgar improcedentes os pedidos, com a consequente inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA

(ID 136646425 - Pág. 1/11):
pugna pelo não conhecimento do recurso pela ausência de preparo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002764-33.2019.8.11.0053

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto não teria analisado as teses expostas na contestação, e por cerceamento de defesa, porquanto as testemunhas ouvidas na audiência de instrução não haviam sido previamente arroladas pelo autor.

Sem razão o apelante no que diz respeito à alegada ausência fundamentação da sentença, pelo fato de não ter se pronunciado a respeito de todas as teses por ele suscitadas na contestação e nas alegações finais.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando restar evidente que o juízo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, ainda que não tenha abordado cada uma das teses levantadas pelo apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E O APRESENTADO POR PERITO TÉNICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E O APRESENTADO POR PERITO TÉNICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E O APRESENTADO POR PERITO TÉNICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E O APRESENTADO POR PERITO TÉNICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -- SENTENÇA MANTIDA -
Não há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação prevista no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, quando a parte limita-se a afirmar que a decisão não se ateve à demanda e deixa de apresentar o entendimento jurisprudencial ou o precedente obrigatório que não foi observado pelo Juízo
- Cumprido o determinado no art. 477, § 2º, II, do Código de Processo Civil, no qual há previsão do dever do perito do juízo de esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte, não há nulidade na sentença capaz de ocasionar na sua cassação - Evidenciado o nexo de causalidade entre a incapacidade constatada e o acidente de trânsito, conforme o acervo probatório apresentado nos autos, faz jus a parte autora à indenização do seguro DPVAT - Verificada a divergência entre os laudos técnicos, há de prevalecer o parecer elaborado pelo perito indicado pelo juízo, produzido de forma imparcial, clara e precisa quanto ao grau de lesão acarretado ao demandante, utilizando-se como critério de preponderância a sua independência em relação às partes - O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização do seguro DPVAT é a data do evento danoso, nos termos da súmula 580 do STJ - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil”. (TJ-MG - AC: 10000212228712001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nessa Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENUNCIADO DA SÚMULA 84 DO STJ – INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A INVENTARIAR – SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 619, I, DO CPC – AUTORIZAÇÃO DO JUIZ QUE PRESIDE A AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO INERENTE AO DIREITO DE REIVINDICAR – VIOLAÇÕES AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC – INOCORRÊNCIA – AFRONTA À AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CAUSAS DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento
, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”. (N.U 0002374-76.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

Desse modo,
não se verifica a alegada nulidade da sentença porquanto a sentença analisou as provas e decidiu a lide, expondo as razões de decidir
.

No que diz respeito ao alegado cerceamento do direito de defesa, atribuído ao fato de que as testemunhas ouvidas na
audiência de instrução não haviam sido previamente arroladas pelo autor, melhor sorte não socorre o apelante.

Verifica-se que incumbe ao magistrado decidir acerca das provas necessárias à solução da lide, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Extrai-se dos autos que não foi exatamente o autor que requereu a produção de provas testemunhais, mas sim o magistrado que, ao sanear o processo, chegou à conclusão de que tais provas seriam necessárias e incumbiu as partes de intimarem suas próprias testemunhas (ID 136646365 - Pág. 1/2).

Portanto, não se pode atribuir ao autor a alegada preclusão do prazo para arrolamento de testemunhas, uma vez que a avaliação sobre a conveniência e necessidade de oitiva de testemunha, ainda que não arroladas anteriormente pelas partes, é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado.

Consoante o art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, não sendo possível excluir o depoimento de testemunha arrolada após a inicial, ou suspeita, como alega o apelante, se durante a realização do ato o procurador da parte interessada deixou de arguir a nulidade.

Portanto, a desconstituição de testemunhas é nulidade relativa que exige irresignação imediata, sob pena de preclusão. É o que ocorreu no caso dos autos, porquanto o requerido, ora apelante, não contraditou nenhuma das duas testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento.

Assim,
não há como afastar o depoimento das testemunhas não arroladas, pois tal nulidade deveria ter sido suscitada em momento oportuno
.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 47.979,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; e para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de um por cento ao mês desde a data da prolação da sentença.

O autor
MARIVALDO ALVES DOS SANTOS
, ora apelado, relata que promoveu a ação de indenização contra o apelante
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
porque, no dia 18 de agosto de 2019, trafegava com sua Van Ford Transit 350 L, Placa 6307, ano 2008, na MT 040, sentido Santo Antônio de Leverger para Barão de Melgaço quando, por volta das 22:30, no Km 10, se deparou com 3 vacas a sua frente no meio da pista e ao desviar destas, uma quarta vaca surgiu do matagal e colidiu frontalmente com o veículo do autor, que saiu da pista e se incendiou completamente.

A ação foi julgada parcialmente procedente, motivo do inconformismo do apelante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou o apelante a indenizar o apelado pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

O apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo porque logrou comprovar que não é o dono dos animais envolvidos no acidente, já que seu imóvel se situa nos fundos de outra propriedade que se localiza à beira da estrada, além de ter cercas por todo limite entre as duas propriedades, logo impossível que seus animais tenham rompido essas barreiras e chegado ao local do acidente.

Nos termos do art. 936 do CC, o proprietário do animal que causar dano a terceiro deverá ressarci-los, se não provar que a culpa foi da vítima.

“Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.

Em que pese alegar que os animais não são de sua propriedade, o apelante não logrou demonstrar que os animais lhe pertencem apenas de olhar para o animal morto em razão do acidente.

O apelante poderia ter demonstrado que seus animais possuíam identificação específica ou registro em órgãos de controle animal, porém nada fez nesse sentido.

Também não logrou demonstrar que seus animais não tinham acesso à rodovia, ao contrário do que afirmou a testemunha Cristiano, porque ainda que sua propriedade se situe atrás de outra que fica na beira da rodovia, seus animais costumavam ser encontrados naquele local.

O apelante aduz que a sentença se baseou em depoimento tendencioso das testemunhas, porque demonstraram ter interesse no desfecho da lide.

No entanto, o fato de a testemunha Cristiano Santana da Silva trabalhar em propriedade próxima à do requerido e ser o responsável por tomar conta do gado de seu patrão não o torna suspeito e nem faz com que tenha interesse direto na lide, mas ainda porque o gado do seu patrão seria de fácil identificação, ao contrário do animal que se envolveu no acidente.

Do mesmo modo, não há falar-se em interesse da outra testemunha apenas porque declarou ter assistido o autor por ocasião da tentativa de negociação que entabulou com o requerido e seus irmãos, com o objetivo de obter a reparação do prejuízo sofrido no acidente.

A testemunha André Eduardo Esquiçato Dias não foi advogado do autor, mas apenas o assessorou em um momento e com um propósito específico. No processo, a testemunha foi ouvida apenas para confirmar que durante as negociações, o requerido e seus irmãos reconheceram a propriedade do animal.

Além disso, como já foi posto na análise da preliminar, as testemunhas não foram contraditadas no momento em que foi realizada a audiência de instrução.

O apelante argumenta que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima (Autor) e que a sentença julgou contrariamente às provas dos autos, porque não se atentou para os elementos contidos no Laudo Pericial, no qual está atestado que o autor dirigia seu veículo em completa infringência às leis de trânsito.

O que se observa é que, de fato, o veículo do autor havia invadido a pista em sentido contrário, ao desviar de outras três vacas que se encontravam na sua pista de rolamento. Caso o autor não tivesse trocado de pista, teria colidido não com uma vaca, mas sim com três delas.

Importante destacar que, ainda que tenha desviado para a pista contrária, isso em nada contribuiu para o agravamento do acidente e nem se pode concluir que o autor tenha dado causa ao evento.

No que diz respeito à velocidade do veículo do autor na hora do acidente, estimada em 88 km/h (ID 136646326 - Pág. 8), também não se pode dizer que teria desrespeitado a lei de trânsito, porque não havia no local nenhuma sinalização de regulamentação determinando um limite específico de velocidade (ID 136646326 - Pág. 3) e o Código de Trânsito (Lei 13.281) dispõe no art. 61 que, na ausência de sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em rodovias de pista simples varia entre 100 e 90 km/h dependendo do tipo do veículo. Vejamos:

“
Art. 61 - A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

(...)

II - nas vias rurais:

a) nas rodovias de pista dupla:

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

3. (revogado);

b) nas rodovias de pista simples:

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos
”.

Desse modo, não infringiu a norma de trânsito o autor, cuja velocidade foi estimada pelo laudo pericial em 88 km/h (ID 136646326 - Pág. 8), em trecho onde não havia sinalização impondo outro limite de velocidade.

Por fim, o autor alega que não havia no asfalto marca de frenagem, o que induz à conclusão de culpa do autor pelo acidente.

Mais uma vez não merece prosperar o inconformismo do requerido, ora apelante, porque o laudo narra a dinâmica do acidente e esclarece que o veículo V Ford Transit trafegava pela rodovia do lado direito em sua pista de rolamento quando mudou a posição do veículo, certamente para desviar dos outros animais que transitavam pela pista, e passou a trafegar na contramão de direção, momento em que foi surpreendido por um quarto animal, contra o qual colidiu.

Assim, não houve tempo para o autor frear o veículo, porque ao desviar dos primeiros animais que enxergou, colidiu com outro que atravessava a rodovia.

Pode-se concluir, portanto, que foi a existência de animais de propriedade do apelante na pista a causa do acidente que culminou na perda total do veículo do autor que se incendiou, razão pela qual faz jus à reparação pelos danos materiais e morais suportados, conforme concluiu a sentença.

Mantida a sentença, há que ser mantida também a distribuição da sucumbência.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022